Tribunal: TJDFT
Processo: 0749759-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749759-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO NILSON ALVES RODRIGUES IMPETRANTE: GRAZIELLA COSTA COPPI, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Intime-se os impetrantes para que instruam o writ com cópia integral do feito originário. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2025 14:37:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator